Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por RENATA PAULA PORRECA ATALLAH, em face à sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, limitou-se a colacionar declaração de hipossuficiência (ID 51755382). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, franqueou-se à apelante a oportunidade de comprovar os requisitos para concessão da justiça gratuita. Porém, limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência financeira, em que relatou, entre outros, que fazia “tratamento psicológico e psiquiátrico contínuo por conta de stress pós traumático, depressão e ansiedade” (ID 51755382). Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a hipótese vertente revela situação diversa. Com efeito, verifica-se que a recorrente é advogada que atua perante esta Corte, mas também em outro Estado. Em consulta ao sistema PJ-e de primeira instância na Justiça de São Paulo[1], de onde provém sua inscrição na OAB, consta que está vinculada a 15 (quinze) processos, sendo 7 (sete) distribuídos somente neste ano de 2023. O contexto ora delineado demonstra intensa atuação de uma advogada militante em várias Unidades da Federação e que patrocina inúmeras causas, o que permite concluir pela percepção de remuneração acima da média do brasileiro. Não se pode olvidar ainda que o exercício da advocacia não se resume à distribuição de processos, na medida em que a obtenção de renda também decorre de outras atividades. Em que pese a alegação de que se submetia a tratamento médico contínuo e que estava com a renda familiar comprometida, também não comprovou esses acompanhamentos profissionais nem o custeio das supostas despesas extraordinárias, tampouco a sua regularidade. Desse modo, a situação retratada, em que a recorrente deixou de prestar os esclarecimentos necessários a respeito de seus rendimentos e limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência, traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. De qualquer forma, a gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] Portal de Serviços e-SAJ (tjsp.jus.br) – acesso em 23/10/2023.